Tribunal: STF
Processo: HC 237831
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no “artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 e artigo 129, caput, do Código Penal”.



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como que teria havido a decretação da custódia de ofício.



    Requer-se, ao final:



    “seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou substituída por outra medida cautelar diversa da prisão, ainda que mediante monitoramento eletrônico (artigo 319, inciso IX do CPP), com a expedição do competente alvará de soltura.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Inicialmente, não identifico a apontada ilegalidade da prisão pela sua decretação de ofício, uma vez que, de acordo com as informações contidas nos autos, embora o Ministério Público haja manifestado pela concessão de liberdade provisória por ocasião da conversão da prisão em flagrante, posteriormente, o parecer ministerial opinou pela manutenção da prisão preventiva, o que foi acatado pelo Magistrado.



    (...)



    Em relação aos fundamentos, a Corte estadual entendeu devidamente justificada a medida extrema, nos seguintes termos (fls. 23-24):



    E, in casu, observa-se que a segregação cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada na prática do suposto delito de ameaça, por duas vezes, para assegurar a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, bem como em decorrência da necessidade de preservar a integridade física da ofendida, que requereu medidas protetivas de urgência em desfavor dele. Nesse cenário, faço consignar que a vítima narrou em delegacia inúmeros episódios de violência contra ela e os filhos menores, portadores de deficiência, bem como demonstrou fundado temor de que o paciente ceife a sua vida.



    Tais argumentos, à primeira vista, justificam a manutenção da prisão preventiva do acusado, notadamente diante da gravidade da conduta supostamente praticada, bem como do risco de reiteração das condutas.



    À vista do exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. (...).”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que ao analisar a impetração do habeas corpus, o Ministro do STJ concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente